Tribunal: TJDFT
Processo: 0712216-71.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS.
Valor da causa fixado em conformidade com a expressão econômica do bem. Honorários fixados em percentual do valor da causa (CPC 85, §2°).